Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713945-66.2022.8.07.0003 APELANTE: IAMAR PEREIRA BARBOSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 46999095), o qual transcrevo, in verbis: “I. RELATÓRIO. Trata-se de ação revisional proposta por IAMAR PEREIRA BARBOSA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, inicialmente em desfavor também de COOP. DE ECONOMIA DE CRED. MÚTUO DO SERV. DO PODER EXEC. FEDERAL DOS SERV. DA SEC DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENS DO DF LTDA. Afirma a parte autora que, diante de despesas crescentes, celebrou contratos de empréstimos consignados que consomem a integralidade da sua renda mensal com descontos em contracheque e débitos em conta corrente, tornando-a vulnerável. Pleiteou a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a limitação de descontos em contracheque em 30% e pela abstenção de novas subtrações de sua conta corrente. No mérito, requer a confirmação da medida antecipada, a suspensão temporária de todos os descontos por seis meses e, após o período, limitar os descontos de empréstimos e cartão de crédito a 30 dos rendimentos líquidos até a a integral quitação sem incidência de juros, ou subsidiariamente as cobranças por boletos bancários sem desconto em contracheque ou conta corrente. Deferida a gratuidade de justiça à parte autora, e indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 127156887). Em contestação (ID 135422199), a requerida BANCO DE BRASÍLIA SA alega que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o limite de 30% para empréstimos consignados aos descontos em conta corrente, e que não há qualquer ilicitude de sua conduta. A audiência de conciliação restou infrutífera (ID 135445810). O COOP. DE ECONOMIA DE CRED. MÚTUO DO SERV. DO PODER EXEC. FEDERAL DOS SERV. DA SEC DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENS DO DF LTDA apresentou a contestação ID 137768767, na qual sustenta que não foi apresentado pela autora plano de pagamento por superendividamento, que há consigno apenas uma operação de crédito em aberto, que a autora está inadimplentes desde 16/08/2021 o que ensejou a ação de execução 0703337-09.2022.8.07.0003, que a autora possui renda elevada e a sua parcela é reduzida. Réplica da parte autora, em que refuta as teses defensivas e reitera os argumentos iniciais, à ID 138756652. A autora informou à ID 143130147 que celebrou com COOP. DE ECONOMIA DE CRED. MÚTUO DO SERV. DO PODER EXEC. FEDERAL DOS SERV. DA SEC DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENS DO DF LTDA acordo na ação 0703337-09.2022.8.07.0003, pleiteando a sua exclusão. Instada pelo despacho ID 147514781, COOP. DE ECONOMIA DE CRED. MÚTUO DO SERV. DO PODER EXEC. FEDERAL DOS SERV. DA SEC DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENS DO DF LTDA permaneceu silente, sendo deferido à ID 149875793 a sua exclusão do pólo passivo. Não houve dilação probatória. Vieram os autos conclusos para sentença. É o necessário relatório. Passo a fundamentar e decidir.” 2. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$1.500,00, cuja exigibilidade foi suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 3. A autora interpôs apelação, na qual sustenta que “a jurisprudência tem considerado abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada que supere a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo da média divulgada pelo Banco Central, hipótese a qual, caberá a redução ao patamar médio praticado pelo mercado na respectiva modalidade contratual, consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530/RS” (id. 46999097, pág. 6). 4. Postula a “reforma da sentença para que sejam limitados os descontos referentes aos empréstimos e gastos de cartões de crédito no patamar correspondente a 30% dos rendimentos líquidos da Apelante, sem a incidência de juros, até a quitação dos débitos contraídos junto ao Apelado” (id. 46999097, pág. 7). 5. Recurso sem preparo, porque deferida a gratuidade de justiça (id. 46998696, pág. 1). 6. Contrarrazões do apelado-réu (id. 32838368), nas quais postula o desprovimento do recurso. 7. Intimada sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, a apelante-autora se manifestou (id. 47476145). 8. É o relatório. Decido. 9. Analisando os autos, verifica-se que foi formulado na inicial pedido de limitação dos descontos realizados na conta bancária da apelante-autora, in verbis: “g) seja julgado TOTALMENTE procedente o presente feito, a fim de confirmar em caráter definitivo o conteúdo definido em tutela antecipada, a fim de: i) suspender temporariamente os descontos nas contas bancárias da autora por 06 (seis) meses e, após este período; ii) limitar os descontos referentes aos empréstimos e gastos de cartões de crédito no patamar correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, sem a incidência de juros, até a quitação dos débitos contraídos junto aos requeridos; h) subsidiariamente, caso não sejam atendidos os pedidos anteriores, que seja determinada a cobrança através de boletos bancários e não mais com desconto em contracheque e conta corrente da requerente;.” (id. 46998671, pág. 16) 10. Na apelação interposta a apelante-autora discorre sobre a abusividade da taxa de juros contratada, matéria não alegada na inicial e não abrangida pelos pedidos formulados. 11. Por outro lado, a apelante-autora não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença em relação ao pedido de limitação dos descontos referentes aos empréstimos e gastos de cartões de crédito no patamar correspondente a 30% dos seus rendimentos líquidos, sem a incidência de juros, limitando-se a formular o pedido de reforma. 12. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. 13. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 14. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. 15. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 16. Em conclusão, a apelante-autora está inovando em sede recursal sem demonstrar motivo de força maior, o que é vedado, art. 1.014 do CPC e não impugnou especificamente a matéria analisada. 17. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novo requerimento ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 2. O contrato de prestação de serviço é bilateral, ou seja, pressupõe a declaração de vontade para formação da relação jurídica entre as partes. 3. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). 4. Não há que se falar em obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes de contrato verbal e para atuação em processos de inventário, quando não há prova nem da contratação, nem da efetiva prestação dos serviços jurídicos no processo. 5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão 1268527, 07226555720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) 18. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 19. Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação da autora. 20. Intimem-se. 21. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 6 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora